Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001367-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[SUELEN ESTEVAM FERREIRA METRAN - CPF: 960.787.231-20 (RECORRENTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001367-56.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: SUELEN ESTEVAM FERREIRA METRAN.

Recorrida:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABORDAGEM VEXATÓRIA COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso, restou demonstrado que, a recorrente foi abordada diante de todos os clientes que estavam no estabelecimento no momento, tendo suportado situação vexatória que ultrapassa o limite dos meros aborrecimentos cotidianos.

2.

Oportuno, ainda, destacar que a reclamante foi injustamente acusada da prática de furto, mesmo tendo realizado o pagamento de todos os seus produtos.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. EXCESSO NA ABORDAGEM EM SUPERMERCADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO. 1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVADA A OCORRÊNCIA DO FATO, DO PREJUÍZO DELE ADVINDO E DO NEXO CAUSAL, IMPÕE-SE O DEVER DE INDENIZAR. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, §1o, DO CDC. CASO EM QUE HÁ PROVA SUFICIENTE NO CADERNO PROCESSUAL NO SENTIDO DE QUE HOUVE EXCESSO NA ABORDAGEM DA AUTORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 2. DANO MORAL IN RE IPSA. CASO EM QUE OS DANOS EXTRAPATRIMONAIS, OU PSÍQUICOS, EXPERIMENTADOS PELA DEMANDANTE EM DECORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO NÃO NECESSITAM COMPROVAÇÃO, DECORRENDO DA PRÓPRIA SITUAÇÃO VIVENCIADA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO NOS MOLDES FIXADOS NA SENTENÇA (R$3.000,00), POR SE AMOLDAR ÀS PECULIARIDADES DO CASO, ASSEGURANDO O CARÁTER REPRESSIVO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO, SEM CONSTITUIR-SE ELEVADO BASTANTE PARA O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE AUTORA, TAMPOUCO ÍNFIMO E INCAPAZ DE REPARAR O SOFRIMENTO HAVIDO. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, §§2o E 11, DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Apelação Cível, No 50013273420218210086, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-09-2023).

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024